Tribunal: TJES
Processo: 0002981-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002981-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EASY LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CONCRESERRA CONCRETO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002981-24.2021.8.08.0048

APTE
:

CONCRESERRA CONCRETO LTDA-ME

AP
D
O
:
EASY LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE PROTESTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução opostos, reconhecendo a ausência de título executivo nos autos da ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova requerida; e (ii) analisar a exigibilidade dos títulos executados, considerando os requisitos legais aplicáveis à duplicata sem aceite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não viola o direito à ampla defesa, pois o apelante não especificou de forma concreta a necessidade de produção de provas técnicas no curso do processo. Além disso, o juízo oportunizou a complementação da documentação necessária para a instrução da inicial, o que foi cumprido pelo exequente sem apresentação de requerimento para produção de novas provas.

A execução de duplicata sem aceite exige, cumulativamente, o protesto do título, a apresentação de documento hábil que comprove a entrega e recebimento da mercadoria e a ausência de recusa justificada pelo sacado (art. 15, II, da Lei nº 5.474/68).

Os documentos apresentados pelo apelante não satisfazem os requisitos legais, pois os títulos não foram devidamente protestados, e não há comprovação da entrega de mercadorias relacionadas às duplicatas executadas.

As conversas de e-mail e Whatsapp juntadas aos autos não constituem elementos suficientes para suprir as exigências legais ou para demonstrar a consonância entre os títulos executados e os débitos cobrados.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram que, embora duplicata sem aceite possa ser título executivo, é imprescindível a comprovação do protesto e da relação subjacente ao título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de preliminar de cerceamento de defesa é cabível quando a parte não demonstra, de forma específica, a imprescindibilidade da prova requerida.

A execução de duplicata sem aceite exige, cumulativamente, o protesto do título, documento hábil que comprove a entrega da mercadoria e a ausência de recusa justificada pelo sacado.

A ausência de protesto válido e de comprovação da entrega das mercadorias inviabiliza a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 917, §4º, I; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 844.991/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.08.2016, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 389.488/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2016, DJe 02.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002981-24.2021.8.08.0048

APTE
:

CONCRESERRA CONCRETO LTDA-ME

AP
D
O
:
EASY LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onforme relatado
,
t
rata-se de apelação cível interposta
por

CONCRESERRA CONCRETO LTDA-ME,
eis que irresignad
o
com a
r.
sentenç
a de fls.
173/174,
que
acolheu os
Embargos à Execução
de título extrajudicial
opostos por
EASY LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O

juízo

reconhece
u
a ausência de título executivo nos autos do processo nº 0009605-31.2017.8.08.0048.

Irresignado, o apelante
interpôs o presente recurso
(fl.
177
/
182
)
, no qual sustenta,
em suma,
preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
e
,
outrossim,
a exigibilidade dos títulos exequendos
.

Preliminar de
Cerceamento de Defesa

O

recorrente

arguiu a preliminar de

cerceamento de defesa,
ao fundamento de que o julgador
proferiu a sentença de forma antecipada,
sem
concedê-lo a oportunidade de
produzir as provas
imprescindíveis para a
resolução da lide,
a exemplo da pericial para comprovação de veracidade das conversas realizadas por e-mail e identificação dos funcionários responsáveis.

Sem maiores delongas,
tenho que a
irresignação em comento
não merece prosperar.

Isto porque
ao impugnar os embargos à execução apresentados, pleiteou pelo reconhecimento da liquidez e certeza da dívida
com fundamento nos artigos 917, §4º, I e 918, I do CPC, sem requerimento referente de produção de outras provas.

Para além disso, logo no início da ação de execução, o juízo oportunizou, ao ora apelante, a juntada aos autos de documentos essenciais à constituição do título executivo, sob pena de indeferimento da inicial, o que ocorreu por meio dos documentos acostados em fl.63/83.

Ora,
por certo, as questões meritórias atinentes à exigibilidade do título prescindem de prova técnica pericial e/ou testemunhal.

E mais.
D
a detida análise dos autos,
percebo que o
apelante

não especificou a necessidade de
produção de prova pericial,
exceto
de forma genérica
na exordial
da ação de execução
,
limitando-se, na oportunidade de complementação da documentação que instruiu a inicial,
em afirmar que cabia à executada efetuar sua defesa, requerendo o andamento do feito com a realização de citação.

À lu
z do exposto
,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Em necessário escorço, deflui-se dos autos que os embargos à execução foram opostos em objeção à ação de execução (
processo nº
0009605-31.2017.8.08.0048
),
sendo
que
a última
fora
engendrada
pela apelada

em face do ora
recorrido
,
ao argumento de que
é credora por prestação de serviços relativos a entrega de concreto para obras.

O juízo primevo entendeu que o
apelante/
exequente

não
observou as regras insculpidas na
Lei nº 5.474/68,
notadamente em seu artigo 15, II,
o que motivou
a extinção
da execução por acolhimento dos embargos
.
In verbis
o mencionado dispositivo
:

Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

[
...]

II -
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

a)
haja sido protestada
;(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)

Entretanto, do conjunto probatório constante nos autos da execução, percebo que a empresa apelante/embargada não cumpriu seu ônus satisfatoriamente, diga-se, atinente à comprovação de que os serviços que sustentam os títulos exequendos foram devidamente protestados, o que demonstra o acerto da sentença.

Ao revés disso, vê-se a existência apenas de supostas conversas de whatsapp ou e-mails em que o embargante demonstra anuência quanto a serviços prestados e valores correspondentes, sem vislumbre sequer que tenham sido em favor do embargante/apelado, razão pela qual encampo a tese esposada pelo Magistrado primevo no sentido de que não há comprovação de que a cobrança realizada tenha convergência com os documentos apresentados
.

A respeito do tema,
outro não é
o entendimento consolidado pela Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução (AgRg no AREsp n. 389.488/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 2/6/2016)
. [...] (AgInt no AREsp 844.991/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

De forma bem específica, ressalte-se, na execução foram apresentados os protestos dos títulos CS5783, emitido em 23/11/2016, no valor de R$37.920,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte reais), fl.38; JAC1374, emitido em 23/11/2016, este, destaque-se, que tem como credor J A CRAVO ME, no valor de R$3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), cujo CNPJ é estranho à lide.

Quanto às notas fiscais apresentadas após oportunização pelo juízo, anteriormente mencionada, não apresentam a devida correspondência com os títulos protestados, de modo a convalidar sua exigibilidade.

Por fim, quanto às conversas apresentadas em fl.85/86, os documentos também não socorrem o apelante, eis que se referem à cobrança de valores constantes nos protestos CS5783 e JAC1374, mencionando-os diretamente, infirmando a tese de consonância entre os documentos e débitos indicados na exordial da ação de execução.

Com isso, o exequente deixa de cumprir seu ônus, apesar de intimado para demonstrar a exequibilidade do débito perseguido, o que afasta o reconhecimento d
a legitimidade
da execução manejada,
bem como da exequibilidade
dos documentos apresentados
.

Em razão do exposto, conheço
do recurso,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
e, no mérito,

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo
a sentença por seus fundamentos.

Majora-se, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, o patamar do
s honorários
advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.